Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Processo : 0706152-02.2020.8.07.0018 DESPACHO Diante da certidão de id. 69388252, ao apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, respeitada a dobra legal, para manifestação de direito. Intime-se. Brasília – DF, 14 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator